Tribunal: TJES
Processo: 5011639-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011639-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011639-87.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S/A

RELATOR: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que revogara o pedido de gratuidade de justiça. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de cumprimento de sentença nos autos da ação coletiva, o que imporia a propositura de ação individual e atrairia a isenção de custas prevista no art. 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a aplicabilidade da isenção de custas prevista no art. 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como se é possível inovar em sede de embargos de declaração ao alegar matérias não devolvidas anteriormente ao Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a inaplicabilidade da isenção de custas da Lei Estadual nº 9.974/2013, ressaltando que a execução coletiva da sentença é possível, razão pela qual inexiste omissão.

5. A alegação de ausência de vínculo associativo e de impossibilidade de cumprimento de sentença na ação coletiva configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

6. O inconformismo da parte com a decisão desfavorável não autoriza o manejo dos aclaratórios com caráter infringente.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de rejeitar embargos que veiculam mera irresignação ou inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A apreciação expressa da inaplicabilidade da isenção de custas prevista no art. 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 afasta a alegação de omissão.

2. Embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar na argumentação recursal ou para rediscutir matéria já decidida.

3. O mero inconformismo da parte não autoriza a oposição de aclaratórios com caráter infringente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1.138.093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/12/2017; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28/08/2025; STJ, EDcl-AgInt-REsp 2.141.303/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28/08/2025; TJAP, APL 0026467-57.2020.8.03.0001, Rel. Des. Carlos Tork, DJAP 28/08/2025; TJMS, EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, DJMS 28/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos embargos de declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 9996960.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JULIO CÉSAR DOS SANTOS
em face do acórdão (ID 7855751) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que revogou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

Em suas razões recursais (ID 8197899), o embargante aduz que o acórdão vergastado foi omisso, pois não se manifestou sobre a impossibilidade de promoção do cumprimento de sentença nos autos da ação coletiva, de modo que a propositura de ação individual seria impositiva, o que atrairia a aplicação do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 ao caso, garantindo ao autor a isenção em relação às custas processuais.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 14860825.

Os autos foram redistribuídos a este Gabinete, uma vez que o então Relator, e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, passou a compor a c. Terceira Câmara Cível.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Diversamente do aduzido pelo embargante, o Órgão Julgador consignou expressamente que a isenção às custas prevista na Lei Estadual nº 9.974/13 não seria aplicável ao caso, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

No que concerne à isenção de custas alegada, como é cediço, as custas processuais constituem matéria de ordem pública, que pode ser apreciada inclusive de ofício pelo julgador6, portanto, é cabível a discussão acerca da aplicabilidade da referida isenção ao presente feito.

A norma em questão visa privilegiar a adesão às demandas coletivas para que a coisa julgada não se restrinja à esfera individual, por isso, isenta do pagamento de custas processuais os litigantes que tenham que promover individualmente a execução de sentenças coletivas.

O artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 claramente estabelece que as custas não incidirão nas execuções individuais de sentenças coletivas proferidas no âmbito das varas cíveis do Poder Judiciário do Espírito Santo, e desde que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico.

Nesta hipótese, a execução do título judicial (fls. 31/40) pode ser realizada de forma coletiva, porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6).

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “A execução da sentença em ações coletivas envolvendo direitos individuais homogêneos é regulada pelos arts. 97-100 do CDC, podendo ser promovida pelas vítimas e seus sucessores, bem como pelos legitimados em lei para promover a ação (substitutos processuais). A execução poderá ser coletiva ou individual, mediante extração de certidão de sentença”7.

Nesse contexto, considerando que é cabível a execução coletiva da sentença, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, o que confere ao exequente individual o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença.

Denota-se, assim, que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Inclusive, é válido ressaltar que a tese no sentido de que
“o embargante não possui vínculo associativo com a Associação de Cabos e Soldados da PMBM”
e “
está impedido de promover o cumprimento de sentença nos autos da ação coletiva
” apenas foi aventada em sede de aclaratórios, consistindo em evidente inovação recursal.

Como se sabe, a via dos aclaratórios não se presta a inaugurar questões não devolvidas ao Tribunal no momento processual oportuno. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a inovação recursal em sede de embargos: “
A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão
” (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A argumentação trazida somente nos atuais embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido à ocorrência da preclusão consumativa.
3. Consideram-se protelatórios os embargos que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454; Proc. 2013/0267944-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.457/2007. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. É inviável o conhecimento da questão quanto à pretensa isenção prevista no § 5º do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, por tratar-se de inovação recursal.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303; Proc. 2024/0157707-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1) A parte embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão, busca o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam analisados os pedidos subsidiários. 2) Não há omissão, eis que do acórdão consta: No que concerne aos demais pedidos, os mesmos estão abrangidos no dispositivo da sentença que sequer aplicou multa, porém aventou a possibilidade de ‘bloqueio judicial, com base em orçamento de menor valor. A cada novo fornecimento deve acostar prescrição médica e, no mínimo, 03 (três) orçamentos, com a consequente juntada após da Nota Fiscal, dando-se prioridade àqueles estabelecimentos desta unidade da federação, para melhor acompanhamento, salvo se prestador de serviço de outra unidade da federação declinar o menor valor, incluindo frete e demais encargos’.
3) Não há na apelação apresentada pelo Estado do Amapá qualquer pedido subsidiário no tocante a aplicação dos preços utilizados por convênio ou plano privado para ressarcimento das despesas particulares, conforme o Tema 1.033 do STF, motivo pelo qual não será analisado nos embargos de declaração, eis que vedada a inovação recursal.
4) Embargos de declaração rejeitados. (TJAP; APL 0026467-57.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 28/08/2025; pág. 26)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ NÃO VENTILADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para suprimento de vícios formais. A invocação, em embargos declaratórios, de tese jurídica não suscitada nas razões recursais configura inovação recursal inadmissível, devendo ser repelida.
(TJMS; EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/08/2025; Pág. 126)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 10/09/2025 às 18:29:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59101410092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.